Tribunal: TCU
Processo: 016.530/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 7160/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara; Considerando tratar-se de apreciação de ato sujeito a registro, na modalidade de admissão, aposentadoria, reforma ou pensão; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, fixou a tese de que " em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos perante a referida decisão, o STF reconheceu que, após o registro tácito do ato pelo decurso do prazo de cinco anos, abre-se a possibilidade de sua revisão de ofício, no prazo de cinco anos contados do registro; Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, tudo em consonância com a compreensão firmada pelo STF; Considerando que o ato em exame foi disponibilizado ao TCU há mais de cinco anos, sem apreciação, situação que atrai o registro tácito, com possibilidade de sua revisão de ofício, porquanto não transcorridos mais de dez anos desde a entrada do ato no Tribunal; e Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 7o, § 4o, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar tacitamente registrado o ato relacionado. 1. Processo TC- Processo 016.530/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Rodrigues Bittencourt (XXX.891.488-XX); Cláudio Neves de Araújo (XXX.540.218-XX); Darci Oliveira Souza (XXX.174.698-XX); Dirce Marinho (XXX.964.378-XX); Eduardo Carlos do Nascimento (XXX.009.438-XX); Eduardo Maita (XXX.850.488-XX); Eduardo de Almeida (XXX.141.518-XX); Elisabete da Silva Alecrim (XXX.160.858-XX); Elizete Paula Barros Domingos (XXX.779.436-XX); Eloisa Manzato dos Santos Cicereli (XXX.997.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: orientar a AudPessoal no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato relacionado, segundo critérios de materialidade e relevância.